Tribunal: STF
Processo: ARE 1091916
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CRIMES CONEXOS. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ARTIGO 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.